Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA AGRAVADO: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 71152394, em que a autora alega "existência de conduta dolosa que ensejou erro na sentença rescindenda e NULIDADE por falta de intimação obrigatória para o exercício do contraditório." O processo já se encontra maduro para julgamento. Noto, por oportuno, que a parte autora apresenta sucessivas e insistentes petições visando causar embaraço à efetivação do princípio constitucional da celeridade e duração razoável do processo, o que vem atrasando consideravelmente o andamento do feito, a exemplo de requerimentos absolutamente impertinentes e juntada de petições após o saneamento do feito. Tal conduta dificulta o exercício da jurisdição e do contraditório, em face do inafastável tumulto processual provocado, criando embaraços à prestação jurisdicional. Posta a questão nestes termos, advirto a parte autora de que deverá se limitar a formular pedidos ou juntar tão somente documentos novos pertinentes à demanda, sob pena de restar configurado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 1o do CPC, sendo inclusive passível de aplicação de multa. Aguarde-se o julgamento da ação. P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator